Tribunal: TJSP
Processo: 1009247-91.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Plano saúde. Declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito. Contrato firmado anteriormente à vigência do Código de Defesa do Consumidor. Reajuste decorrente da mudança de faixa etária – 65 anos. Admissibilidade. Percentual aplicado de 27,02% apto a sobressair. Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva. Equilíbrio econômico-financeiro atuarial levado em

Ementa:
Plano saúde. Declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito. Contrato firmado anteriormente à vigência do Código de Defesa do Consumidor. Reajuste decorrente da mudança de faixa etária – 65 anos. Admissibilidade. Percentual aplicado de 27,02% apto a sobressair. Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva. Equilíbrio econômico-financeiro atuarial levado em consideração. A inexistência de percentual no contrato não admite interpretação de que o referido reajuste não pudesse ser aplicado. Tema 952, abrangendo recursos repetitivos do C. STJ, refere-se expressamente a índice desarrazoado. Pretensão da apelada de nenhum aumento não demonstra razoabilidade, não podendo, assim, dar suporte para afastar o reajuste em referência. Equilíbrio deve prevalecer. Pessoas com idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as despesas com cobertura médico-hospitalar também se ampliam. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009247-
91.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada MARIA LIRA PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009247-91.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.009.247-91.2019.8.26.0011
Apelante:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Apelada:
MARIA LIRA PEREIRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.420
Plano saúde. Declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com repetição de indébito. Contrato
firmado anteriormente à vigência do Código de Defesa do
Consumidor. Reajuste decorrente da mudança de faixa
etária – 65 anos. Admissibilidade. Percentual aplicado de
27,02% apto a sobressair. Ausência de abusividade ou
onerosidade excessiva. Equilíbrio econômico-financeiro
atuarial levado em consideração. A inexistência de
percentual no contrato não admite interpretação de que o
referido reajuste não pudesse ser aplicado. Tema 952,
abrangendo recursos repetitivos do C. STJ, refere-se
expressamente a índice desarrazoado. Pretensão da
apelada
de
nenhum
aumento
não
demonstra
razoabilidade, não podendo, assim, dar suporte para
afastar o reajuste em referência. Equilíbrio deve
prevalecer. Pessoas com idade mais avançada necessitam
de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as
despesas com cobertura médico-hospitalar também se
ampliam. Improcedência da ação se apresenta adequada.
Apelo provido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009247-91.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 3/5
base na r. sentença de págs. 136/138, aclarada pelos embargos de pág. 143, que
julgou procedente ação de obrigação de fazer, para que seja cancelado reajuste
por mudança de faixa etária em plano de assistência médico-hospitalar que, em
janeiro de 2010, fora fixado em 27,02%, bem como restituição dos valores pagos
a maior.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois não
fora observado julgamento que pacificou a questão do reajuste por mudança de
faixa etária – Tema 952 do STJ, salientando que o reajuste aplicado respeitou a
legislação vigente, não havendo excesso de cobrança dos prêmios. A seguir
defende a aplicação da prescrição trienal, haja vista que não houve abusividade
de cláusula contratual e os reajustes ocorreram em 2010, não cabendo, assim, a
revisão, ante a absoluta prescrição ocorrida. Reforça a legalidade do reajuste do
prêmio em razão da idade, uma vez que existe previsão contratual, cujo ajuste foi
firmado em 1990, não havendo aleatoriedade ou abusividade. Ressalta, ainda, a
impossibilidade de reconhecimento de nulidade de cláusula que estabelece o
reajuste do prêmio, pleiteando, assim, a improcedência da ação, com alteração da
sucumbência, e o provimento do recurso.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 168/176.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
Versam os autos sobre ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual, envolvendo majoração da mensalidade de plano de saúde,
em razão da mudança de faixa etária.
O pactuado pelas partes está materializado no instrumento
de págs. 27/38, que fora celebrado em 1o de abril de 1989, pág. 27, portanto,
anteriormente à vigência do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, no julgamento do Recurso Especial n.o
1.568.224/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 952 –, foi firmada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009247-91.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 4/5
seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”
Tal recurso faz referência expressa de que deve estar
presente previsão contratual para os reajustes decorrentes de mudança de faixa
etária e os percentuais não serem desarrazoados.
Nesse contexto, a pretensão da apelada de 0% configura
percentual desarrazoado, consequentemente, aos 66 anos, um reajuste de 27,02%
não caracteriza onerosidade excessiva ou abusividade à segurada, mas, ao
contrário, leva em consideração o equilíbrio econômico-financeiro atuarial do
que fora avençado.
Ademais, o fato de não existir percentual específico não
pode beneficiar a recorrida, pois viria em detrimento dos demais integrantes do
grupo – apólice – ante o princípio do mutualismo, mesmo porque, se a autora
paga menos, outros terão que pagar mais.
Convém destacar, ainda, que já houve benefício da
segurada ao não ter nenhum reajuste entre os 18 e 55 anos, mas somente entre os
56 e 65 anos e agora acima dos 65 anos, portanto, não se identifica abusividade,
mas, ao contrário, ressalta o equilíbrio econômico atuarial correspondente.
Não bastasse, pessoas com idade mais avançada necessitam
de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as despesas com cobertura
médico-hospitalar também se ampliam.
Segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiçar, “a norma do art. 15, §3o, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao
idoso, ou seja, o reajuste baseado no simples fato de a pessoa ser idosa, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009247-91.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 5/5
pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo
contrato”. (REsp n.o 1.380.606/DF, Rel. p/ acórdão Ministro João Otávio de
Noronha, DJe 31-10-2014).
Acrescentando, ainda, aquele Tribunal que, nesses casos,
“não se está onerando uma pessoa pelo simples fato de ser idosa, mas por
demandar mais do serviço ofertado” (AgRg no REsp n. 1.315.668/SP, Rel. para
Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe 14-4-2015).
Desta forma, a improcedência da ação deve sobressair, pois
o que fora pactuado tem validade e eficácia, não se vislumbrando nenhuma
afronta às peculiaridades consumeristas, tampouco reajuste desarrazoado.
Por último, em decorrência do desfecho da demanda,
condena-se a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 10% do valor da causa, ressalvado o disposto no
artigo 98, §3o, do Estatuto Processual, em caso de execução, ante a concessão de
gratuidade de justiça à apelada, conforme interlocutória de pág. 69.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A294